Tribunal: TCU
Processo: 015.590/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Francisco de Assis Rocha Neves, ex-servidor da Fundação Universidade de Brasília (FUB), que foi considerado ilegal e teve seu registro negado, nos termos do Acórdão 6878/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 8), de minha relatoria. Considerando que a FUB interpôs pedido de reexame (peça 11) contra o referido acórdão, o qual foi, por meio do Acórdão 9202/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, conhecido e, no mérito, improvido (peça 24); Considerando que o ex-servidor também interpôs pedido de reexame (peça 23), o qual não foi conhecido, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos ( Acórdão 1008/2024-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, peça 48); Considerando que, posteriormente, o Sr. Francisco de Assis Rocha Neves trouxe aos autos novos documentos (peças 47 e 55), ambos com o mesmo conteúdo, por intermédio dos quais solicitou a suspensão/sobrestamento do trâmite processual até o trânsito em julgado do MS 26.156 no STF ou até a finalização do procedimento de mediação instaurado no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU); Considerando que, por meio de Despacho, o Ministro Augusto Nardes, relator do feito na fase recursal, concordou com a AudRecursos, ao receber os expedientes como meras petições e determinou o envio dos autos à AudPessoal, para fins de instrução e posterior remessa ao Relator a quo , via MP/TCU (peça 60); Considerando que, conforme já exposto no Voto condutor do Acórdão 9202/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 25), o ato de aposentadoria do ex-servidor foi considerado ilegal, mas condicionando a supressão da rubrica à decisão final de mérito a ser proferida no citado MS, visto que a medida liminar deferida pelo STF assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento do mérito, tão somente a manutenção do valor percebido a título de URP, em 14/11/2006, data da concessão da referida medida liminar; Considerando que, por sua vez, o Acórdão 6678/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 8) indica a retroatividade ao mês de outubro/2009 do valor de URP; Considerando que, por não haver novos elementos ou qualquer motivo para realização de revisão de ofício do Acórdão 6878/2023-TCU-Segunda Câmara , as determinações do citado decisum devem ser ratificadas, nos termos do Voto condutor do Acórdão 9202/2023-TCU-Segunda Câmara (Min. Augusto Nardes); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 e 262, caput , do Regimento Interno/TCU, em fazer as seguintes determinações à Fundação Universidade de Brasília, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.590/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco de Assis Rocha Neves (XXX.580.591-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Thais Lopes Machado (46342/OAB-DF), representando Francisco de Assis Rocha Neves. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, corrija, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%, paga ao interessado, restabelecendo aquele verificado em novembro/2006, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade, a título de URP Judicial; 1.7.1.2. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança anexo aos autos, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao inativo, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%; e 1.7.1.3. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.